Tribunal: TJES
Processo: 5000879-42.2025.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-42.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENZO DE SOUZA CUZINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) majorado pela participação de adolescente (art. 40, VI). Materialidade e autoria comprovadas. Validade e força probatória do depoimento policial em juízo. Consumo pessoal afastado. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza da droga (crack) (art. 42 da Lei de Drogas). Reincidência (art. 61, I, do CP). Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por LORENZO DE SOUZA CUZINI contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 747 dias-multa, em razão de manter em depósito e comercializar 07 pedras de crack (2,2g), em concurso com adolescente, no Bairro de Fátima, nesta cidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da negativa do réu e da alegação de uso próprio; (ii) saber se é aplicável a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da participação de adolescente, ainda que ausente prova de aliciamento; e (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial fechado foram corretamente fixados, à luz do art. 42 da Lei de Drogas e da reincidência.

III. Razões de decidir

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo Laudo Pericial nº 8398/2025, que confirmou tratar-se de crack, totalizando 2,2g, substância proscrita pela Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria foi demonstrada por prova oral consistente, notadamente pelo depoimento judicial do policial militar responsável pela ocorrência, que descreveu campana no local, visualização do acusado e do adolescente manuseando objetos entre lajotas e realizando entregas típicas do tráfico, seguida de fuga e apreensão de entorpecentes e dinheiro fracionado.

O depoimento de policiais, quando colhido sob contraditório e harmônico com os demais elementos do processo, possui relevante valor probatório, inexistindo presunção de parcialidade sem indícios concretos de má-fé.

A tese defensiva de que o réu estaria no local apenas para comprar droga para consumo permaneceu isolada e desacompanhada de suporte probatório idôneo, não sendo infirmada por testemunhas que não presenciaram os fatos.

A ausência de droga em posse direta do acusado não afasta a tipicidade do art. 33 da Lei de Drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, consumando-se com qualquer dos verbos nucleares, inclusive ter em depósito e atuar na dinâmica de comercialização.

Mantém-se a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, pois a participação do adolescente na empreitada criminosa restou comprovada, sendo dispensável a demonstração de aliciamento ou induzimento, bastando a prática do delito em concurso com menor de idade.

A pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada, considerando a natureza do entorpecente (crack), com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva.

Correta a incidência da reincidência (art. 61, I, do CP), diante de condenação definitiva anterior, sendo proporcional a fração de aumento adotada na sentença, prescindível reincidência específica.

Mantém-se o regime inicial fechado, ante o quantum de pena, a reincidência e a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula nº 269 do STJ no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a condenação por tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente, bem como a dosimetria e o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000879-42.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENZO DE SOUZA CUZINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Consta nos autos que servem de base para a presente denúncia que no dia 13 de agosto de 2025, por volta das 17h30min, na Rua Projetada, Bairro de Fátima, nesta cidade, o denunciado LORENZO DE SOUZA CUZINI, agindo de forma livre e consciente, juntamente com o adolescente F.M.daC., tinha em depósito, para fins de comercialização, 07 (sete) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de apreensão (fls. 37/40, no ID 76042825).. Durante patrulhamento no Bairro de Fátima, a equipe policial recebeu informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas em um beco próximo a um bar. Em campana, os agentes observaram o denunciado LORENZO DE SOUZA CUZZINI, na companhia do adolescente F.M.daC. e outros indivíduos, realizando o manuseio de objetos em um amontoado de lajotas, no “Beco da Pipoquinha”, bem como entregas e recebimentos característicos de tráfico de drogas. Ato contínuo, foi realizado cerco tático e, ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos empreenderam fuga, sendo possível alcançar e abordar o denunciado LORENZO DE SOUZA CUZZINI e o adolescente F.M.daC. Ao serem abordados, após tentativa de fuga, foram encontradas com o adolescente F.M.daC., seis pedras de crack, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas fracionadas e, em buscas no beco onde o denunciado LORENZO e o adolescente foram vistos pelos policiais manuseando objetos suspeitos e depois entregando a pessoas que os procuravam, foi encontrada uma pedra de crack em tamanho maior que as demais. Assim agindo, está o denunciado LORENZO DE SOUZA CUZINI incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, VI da Lei n°11.343/2006. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 747 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo Laudo Pericial nº 8398/2025, que atestou que as sete pedras apreendidas – seis em poder do adolescente e uma no esconderijo – consistiam em substância entorpecente do tipo crack, pesando ao todo 2,2 gramas.

Trata-se de droga proscrita pela Portaria SVS/MS nº 344/98, notoriamente dotada de alto poder de dependência e rápida degradação física do usuário.

A autoria, embora contestada pela defesa, foi bem demonstrada nos autos, em especial pelo depoimento prestado sob o crivo do contraditório pelo 2º Sargento da PMES, Joziolkle Zaganelli Araújo Gouveia, o qual afirmou, de forma clara e coerente, que recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas em determinado ponto do Bairro de Fátima, e que, ao realizar campana no local, conhecido como “Beco da Pipoquinha”, visualizou Lorenzo de Souza Cuzini e o adolescente F.M.daC. manuseando objetos entre lajotas e realizando entregas a pessoas que se aproximavam, conduta característica da mercancia ilícita.

O militar relatou ainda que, ao tentarem abordar os indivíduos, estes empreenderam fuga, sendo alcançados e, na sequência, encontradas seis pedras de crack com o menor, além de R$ 100,00 em notas fracionadas, e, no ponto utilizado como esconderijo, mais uma pedra de crack em tamanho maior.

A versão defensiva, apresentada em interrogatório, é no sentido de que o réu teria comparecido ao local para comprar droga para consumo próprio, negando vínculo com o adolescente e qualquer envolvimento com a traficância.

Entretanto, tal alegação mostra-se isolada, dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, e não encontra suporte em qualquer outra prova, tampouco nas declarações das testemunhas de defesa, ouvidas como informantes.

Com efeito, Letícia Motta de Souza, prima do acusado, e Elisabette Maia da Silva, amiga próxima, afirmaram que não presenciaram os fatos imputados ao réu, limitando-se a relatar o que ouviram posteriormente à abordagem policial.

Tais testemunhos, conquanto idôneos, são irrelevantes para desconstituir a prova de autoria, pois não refutam o núcleo da acusação, nem infirmam o depoimento prestado por agente público no exercício regular de suas funções.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, reconhece a força probatória do depoimento de policiais quando colhido sob contraditório judicial e em harmonia com os demais elementos do processo, afastando-se presunções de parcialidade na ausência de indícios concretos de má-fé.

No caso em análise, o relato policial é firme, coerente, converge com a dinâmica fática descrita na denúncia e é confirmado pelo local, pelas circunstâncias e pelo resultado da apreensão.

A ausência de droga em posse direta do acusado, por si, não descaracteriza o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, tipo penal de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar drogas.

No caso, a conduta de “ter em depósito” e “realizar entrega” mostra-se adequadamente caracterizada pelas circunstâncias observadas pelos policiais, reforçadas pela fuga e pela localização da substância fracionada em local associado ao réu e ao adolescente.

No tocante à aplicação da majorante do art. 40, VI, também se mostra escorreita. Consta dos autos que o adolescente envolvido, F.M.daC., possuía 17 anos à época dos fatos, conforme sua certidão de nascimento.

Embora a defesa sustente que o menor já possuía envolvimento anterior com o tráfico e que o réu não teria qualquer influência sobre ele, o que se exige para a incidência da causa de aumento é a mera participação do menor na prática do delito, sendo prescindível a demonstração de aliciamento ou induzimento.

Assim, reconhecida a coautoria entre réu e menor, conforme provas nos autos, incide a referida causa de aumento.

Passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, Juízo a quo fixou pena-base acima do mínimo legal fundamentando-se na natureza deletéria da droga.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que natureza e quantidade das substâncias devem ser consideradas com preponderância sobre circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Embora a quantidade apreendida (2,2g) não seja expressiva , o elevado potencial viciante e nocividade do crack justificam exasperação operada. A ponderação realizada pelo magistrado sentenciante revela-se adequada e suficiente para reprovação do delito.

Na segunda fase, presente agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. O apelante Lorenzo possui condenação definitiva anterior no processo nº 0000251-12.2023.8.08.0067.

É inviável a redução da fração para 1/8 , pois fração de 1/6 adotada pela sentença guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desnecessária a reincidência específica para aplicação do incremento legal, bastando a existência de condenação anterior transitada em julgado.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. A participação de adolescente na empreitada criminosa restou devidamente comprovada.

Despicienda prova de induzimento ou corrupção prévia do menor, bastando demonstração de que o agente praticou delito em concurso com adolescente. O fato de o adolescente possuir histórico infracional não afasta maior reprovabilidade da conduta de quem com ele delinque.

Quanto ao regime prisional, o quantum da pena fixado em patamar superior a quatro anos impede aplicação da Súmula nº 269 do STJ.

A condição de reincidente e existência de circunstância judicial negativa, referente à natureza da droga, impõem a manutenção do regime inicial fechado.

O artigo 33, § 2º, alínea 'a' e § 3º, do Código Penal corroboram a necessidade de segregação mais gravosa diante da reincidência e gravidade concreta do delito

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de a
pelação criminal interposto por
LORENZO DE SOUZA CUZINI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de João Neiva/ES, que condenou o recorrente como incurso nas iras do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 747 dias-multa.

Na sessão virtual do dia 23 a 27 de fevereiro do corrente ano, a eminente Relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto.

Pedi vista dos autos para analisar a primeira fase do processo dosimétrico, notadamente porque, no judicioso voto de relatoria, a exasperação foi justificada pelo “
elevado potencial viciante e nocividade do crack”, a despeito da quantidade de droga apreendida (2,2 gramas).

A despeito do brilhante voto proferido pela eminente Relatora, peço vênia para divergir da conclusão supramencionada.

Isso porque no
Tema Repetitivo n. 1262
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segunda a qual
"
[n]a análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
".

Assim, tendo em vista a quantidade ínfima da droga (2,2 gramas), é de rigor o redimensionamento da pena basilar.

Passo a nova dosimetria:

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem fixou a pena basilar em 5 anos e 6 meses, e ao pagamento de 550 dias-multa, exclusivamente com base no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Assim, consoante fundamentação lançada neste voto, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (ação penal
nº 0000251-12.2023.8.08.0067)
e à míngua de qualquer circunstância atenuante, fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento sediado no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, e não havendo causa de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Mantenho o regime fechado, em razão da reincidência.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator para divergir apenas da primeira fase do processo dosimétrico,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para fixar a pena definitiva do recorrente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.